Tribunal: STF
Processo: Rcl 60209
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação em que se articula ofensa à Súmula Vinculante n. 56 desta Suprema Corte, porquanto rejeitado, pelo Juízo reclamado, acompanhar o cumprimento da pena imposta na Ação Penal n. 0832198-47.2013.8.26.0052, que tramitou perante a 18ª Vara Criminal do Foro Central da Barra Funda/SP.



    Aduz o reclamante, em suma, que, mesmo inexistindo vaga em estabelecimento adequado ao regime semiaberto a que foi sentenciado, tem direito a cumprir sua reprimenda em Goiânia, onde foi preso e possui vínculos familiares.



    Requer, por isso, seja fixada a competência do Juízo da 2a Vara de Execução Penal de Goiânia/GO, ora reclamada, para fiscalizar a pena que lhe fora imposta no âmbito da jurisdição ordinária do Estado de São Paulo.



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em reclamação constitucional constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica – sobretudo quando de caráter exauriente, como in casu - quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    Em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual, a teor do disposto na lei de execuções penais e o que decidido no julgamento paradigma, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência.



    3. Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar.



    4. Nos termos do art. 157 do RISTF, solicitem-se informações à autoridade reclamada.



    Sobrevindo os dados, encaminhem-se, então, os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se e intime-se.



     



    Brasília, 12 de junho de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente